Tribunal: TJBA
Processo: 8126995-06.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8126995-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
ISABEL PEDREIRA LAPA MARQUES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO FRAGA UZEDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado por empresa contratada pela Administração Pública, objetivando afastar ato administrativo que reteve o pagamento por serviços já executados e devidamente medidos, sob o fundamento da ausência de certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

2. Sentença que concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, determinando a liberação dos valores devidos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode condicionar o pagamento de serviços já prestados e atestados à apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista pela empresa contratada.

III. Razões de decidir

4. A exigência de regularidade fiscal e trabalhista é requisito para habilitação e contratação com o Poder Público, não podendo ser utilizada como condição para o pagamento de serviços já executados.

5. A retenção dos valores devidos configura enriquecimento ilícito da Administração Pública e sanção política indireta, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

6. A Administração dispõe de meios próprios para a cobrança de eventuais débitos fiscais, sendo ilegítima a utilização do crédito do contratado como mecanismo coercitivo.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento:
“É ilegal a retenção de pagamento por serviços já executados e atestados em contrato administrativo, condicionada à apresentação de certidões de regularidade fiscal ou trabalhista, por configurar enriquecimento ilícito da Administração”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/93, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 57203/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126995-06.2020.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como
Recorrente
JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADO e como
Recorrido
CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da remessa necessária e
NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data do julgamento.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora